Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017077-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 411.647.331-68 (AGRAVANTE), BENEDITO RAIMUNDO MARQUES FILHO - CPF: 037.553.321-40 (AGRAVANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), LUDIMILA PAULA PEREIRA - CPF: 007.206.461-70 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), K. F. M. S. (AGRAVANTE), MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 411.647.331-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITO RAIMUNDO MARQUES FILHO - CPF: 037.553.321-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PENSÃO MENSAL EM VALOR DOS MENORES – JUIZ “
A QUO
” QUE REMETE PEDIDO AO JUÍZO UNIVERSAL EM RAZÃO DA FALÊNCIA DA DENUNCIADA – TUTELA QUE NÃO ALCANÇA A DENUNCIADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO – PEDIDO NÃO APRECIADO NA 1ª. INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO- RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Em que pese a procedência da ação principal, vigora, até então, liminar ratificada na sentença, que reconheceu o direito a pensão aos menores, sendo intimado a empresa agravada para pagamento, de modo que não há falar em pedido dirigido ao juízo universal, pelo fato de que a denunciada teve a falência decretada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS, BENEDITO RAIMUNDO MARQUES FILHO
, avós e representantes do menor
KAUÃ FELIPE MARQUES
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n.º 0001434-57.2015.8.11.0053, Código 73712 e 12863509, Vara Única de SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, movida em desfavor de
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
., que determinou que o requerimento de descumprimento de liminar e pedido de majoração da multa diária deveria ser pleiteado no Juízo Universal da falência da seguradora denunciada, no processo atuado sob o n. 0001434-57.2015.8.11.0053.

Explica que após o ajuizamento da demanda indenizatória, foi concedido em parte o pedido liminar, determinando que a agravada (União Transporte), promovesse prestação alimentar mensal, para os filhos da vítima fatal.

Contudo, após prolação da sentença, não houve mais pagamento.

Assevera que a seguradora denunciada está em processo de falência, e, que pese a denunciação a lide, trata-se de obrigação solidária, não havendo que se falar em formulação de providências ao juízo universal.

Defende que o juízo competente para apreciar o requerimento de meios coercitivos e majoração de multa, ou outra medida, capaz de compelir a agravada a cumprir a decisão liminar em sua integralidade é o juízo na origem e não o juízo universal da falência.

Nesse cenário, liminarmente, requer seja majorada a multa diária por descumprimento reiterado da liminar e determinar que o juízo de origem seja o competente para apreciação dos pedidos objeto da ação de piso, e, afastar a apreciação do juízo universal, diante da falência da seguradora denunciada à lide. SUBSIDIARIAMENTE, requer seja determinado que os autos sejam baixados ao d. Juízo de origem pra que naquela instância seja arbitrado a majoração da multa diária por descumprimento da liminar e/ou seja decidido por outra medida que o julgador reputar eficaz para o cumprimento. No mérito, a confirmação.

Foi indeferido o pedido liminar.

Vieram as informações do juízo “a quo”.

A agravada, União Transportes e Turismo ltda., assevera que vem cumprindo a tutela antecipada, inclusive após a sentença; que não é a denunciada quem paga; não há valores mensais em atraso, sendo o último pagamento realizado na data de 30/08/2.022. Almeja o desprovimento do recurso.

A PGJ opina pela procedência parcial do recurso para acolher o pedido subsidiário, de retorno dos autos para decisão aceca da majoração da multa por descumprimento de decisão por parte da empresa condenada União Transportes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS, BENEDITO RAIMUNDO MARQUES FILHO
, avós e representantes do menor
KAUÃ FELIPE MARQUES
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n.º 0001434-57.2015.8.11.0053, Código 73712 e 12863509, Vara Única de SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, movida em desfavor de
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
., que determinou que o requerimento de descumprimento de liminar e pedido de majoração da multa diária deveria ser pleiteado no Juízo Universal da falência da seguradora denunciada, no processo atuado sob o n. 0001434-57.2015.8.11.0053.

Pois bem.

Na petição de id. 92262582, a parte agravante denunciou expressamente o não cumprimento da liminar, requerendo a majoração da multa diária e cumprimento provisório.

O juiz “a quo”, decidiu que
“O pedido de ID 92262582 deverá ser formulado junto ao juízo universal, em razão da decretação da falência da empresa requerida.”.

Inicialmente, acolho o parecer da Procuradoria Geral de Justiça no sentido de não conhecer do pedido principal, de majoração da multa, pois, não houve apreciação do juiz “a quo”, sob pena de Supressão de Instância.

Outrossim, não conheço das alegações de integral pagamento objeto da contraminuta, que deverão ser levadas ao conhecimento do juiz “a quo”.

Subsiste o pedido subsidiário para que seja determinado que os autos sejam baixados ao d. Juízo de origem pra que naquela instância seja arbitrado a majoração da multa diária por descumprimento da liminar e/ou seja decidido por outra medida que o julgador reputar eficaz para o cumprimento.

No ponto assiste razão a agravante, pois, conforme já registrei quando da apreciação do pedido liminar,
“Em que pese a procedência da ação principal, não foi pedido cumprimento de sentença contra o denunciado, vigorando, até então, liminar ratificada na sentença, que reconheceu o direito a pensão aos menores, sendo intimado a empresa agravada para pagamento, de modo que não há falar em pedido dirigido ao juízo universal, pelo fato de que a denunciada teve a falência decretada.”.

A decisão liminar é a seguinte:

“Diante disso, DEFIRO parcialmente o pleito de antecipação (dos efeitos) da tutela jurisdicional, determinando que a ré pague pensão mensal apenas às partes autoras menores, DAVI MARQUES MARINHO e KAUÃ FELIPE MARQUES SOUZA, sendo a primeira prestação em até dez dias após a intimação, e as demais no dia 30 de cada mês –, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, pagos para cada um dos menores supramencionados, a ser depositada na conta corrente indicada às fls. 17, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”.

Veja-se que a própria parte agravada, declara em suas contrarrazões que “
Com efeito, ainda vigora a decisão da tutela antecipada concedida, sendo que a Agravada sempre cumpriu a determinação de pagamento e não a denunciada.”.

A respeito ainda, trago trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“No mais, conceder em sede de Agravo a majoração da multa ocasionaria a supressão de instância, tendo em vista que o juízo de piso não decidiu acerca disto. E, ainda, nota-se que as empresas condenadas interpuseram recursos de apelação, pendentes de análise. Lado outro, quanto ao pedido subsidiário de retorno dos autos para decisão acerca da arbitração ou não de multa diária, entendo pertinente que seja deferido, isto porque após detida análise dos autos, foi possível observar que a obrigação de pagamento de pensão mensal foi imposta a empresa União Transportes e não em desfavor da seguradora que foi condenada solidariamente.”.

Portanto, não há falar em pedido dirigido ao juízo universal, pelo fato de que a denunciada teve a falência decretada.

Ante todo exposto,
em consonância com a PGJ, na parte que conheço, DOU PROVIMENTO
para determinar que o juízo de origem aprecie o pedido de majoração da multa por descumprimento de decisão por parte da empresa União Transportes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022